Tribunal: STF
Processo: RE 1304076
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos
    Universidade Federal de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. CERTIDÃO DO RESULTADO. SUFICIENTE. Realizada consulta ao Sistema BACENJUD e não justificada pela exequente a necessidade de juntada do extrato completo, é suficiente a certificação do resultado da diligência.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso LX; 37 e 93 , incisos IX e X, da Constituição Federal.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, porquanto a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas, não obstante elas tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal de origem apresentado suas razões de decidir. 
    Registre-se que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 
    Ressalte-se que o referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339.
    Ademais, a Suprema Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fundamentos:
    “Não há falar em ofensa à publicidade, pois a realização do ato e seu resultado foram publicizados. 
    Nesse sentido: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE PESQUISA. BACENJUD. JUNTADA DE EXTRATO. Realizada a consulta ao Sistema BACENJUD e certificado o resultado nos autos, não se exige a juntada do extrato da consulta. Precedentes deste Regional. (TRF4, AG 5044084- 85.2019.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 19/11/2019) 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. EXTRATO. CERTIDÃO. Realizada a consulta ao sistema bacenjud e certificado nos autos o resultado infrutífero da medida, não se exige que também seja juntado o extrato da consulta. (TRF4, AG 5035104-52.2019.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 22/10/2019) 
    Ademais, a agravante não apresenta fundamentos que autorizem infirmar o certificado nos autos. 
    Assim, realizada consulta ao Sistema BACENJUD e não justificada pela exequente a necessidade de juntada do extrato completo, é suficiente a certificação do resultado da diligência.”
    Desse modo, para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO DESPROVIDO. Não é possível, na via extraordinária, o reexame de fatos e provas do processo, na forma do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AI n° 574.468/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJ de 16/2/07). 
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACEN JUD. ALEGADA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Magna Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. O mencionado dispositivo constitucional não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas sim o que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. IV - Agravo regimental improvido. (AI n° 807.715/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 25/11/2010) 
    Aplicando essa orientação em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões: RE nº 1.290.395/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/11/20; RE nº 1.294.447/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/11/20; e RE nº 1.292.967/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/11/20. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente